Tribunal: TJMT
Processo: 0017365-83.2008.8.11.0041
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 0017365-83.2008.8.11.0041
Origem: 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
MP declinou - 2401313
EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA PARA RESSARCIMENTO DE VALORES. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. POLICIAL MILITAR LICENCIADO, O QUE CORRESPONDE À EXONERAÇÃO DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR. POSTERIOR ANULAÇÃO DO AFASTAMENTO, EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AOS VENCIMENTOS QUE SERIAM DEVIDOS DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO INDEVIDO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO QUE RESTOU PREJUDICADO NA AÇÃO ANTERIORMENTE PROPOSTA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS alega o seguinte: a) que foi afastado da função de Policial Militar do Estado de Mato Grosso em 10/12/1992, em decorrência de punição sofrida em processo administrativo; b) que o processo administrativo que conduziu o seu afastamento não observou os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual ingressou com ação de nulidade de ato jurídico visando a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado e o pagamento dos salários não pagos durante o tempo de afastamento; c) que após o trânsito em julgado da sentença que lhe fora parcialmente favorável, fora reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em 15/04/2002; d) que postulou administrativamente o pagamento dos salários não pagos durante o período de afastamento, em vão; e) em razão desses fatos postula pela condenação do ente público demandado ao pagamento de todos os salários entre o período do seu afastamento irregular, ou seja, de dezembro de 1992 a abril de 2002, devidamente corrigido e atualizado monetariamente.
2. DE INÍCIO, IMPÕE-SE ESCLARECER QUE O PRESENTE FEITO FORA REMETIDO À ESTA E. TURMA RECURSAL EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO IRDR 85560/2016, NO QUAL O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL FIXOU A TESE NO SENTIDO DE QUE “COMPETE AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DAS AÇÕES, EM QUE O VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSE A 60 (SESSENTA) SALÁRIO MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL”.
3. NÃO HÁ SE FALAR EM COISA JULGADA. COM EFEITO, A COISA JULGADA PRESSUPÕE O ENFRETAMENTO DO MÉRITO DO PEDIDO POSTULADO EM AÇÃO PRETÉRITA, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO DOS AUTOS. ISSO PORQUE, NA AÇÃO DE No 2.185/1997, QUE TRAMITOU PERANTE A 4o VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ, HOUVE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NO AFASTAMENTO DO RECORRENTE, SENDO QUE CONSTOU O EXPRESSAMENTE DA SENTENÇA O SEGUINTE: “DIANTE DOS FATOS COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA, ENTENDEMOS QUE HOUVE LESÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ENSEJANDO A NULIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO DO AUTOR. DAÍ RESULTA QUE O AUTOR DEVE SER REINTEGRADO A MESMA FUNÇÃO QUE EXERCIA QUANDO DE SEU LICENCIAMENTO E ASSEGURADO O DIREITO DE APRESENTAR DEFESA RELATIVA AOS FATOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS E QUE MOTIVARAM SEU LICENCIAMENTO. CABENDO, APÓS SUA DEFESA, NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A CONVENIÊNCIA OU NÃO DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. ORA, NESTA SENTENÇA NÃO SE ESTÁ RECONHECENDO A INOCÊNCIA DO AUTOR PELOS FATOS QUE ENSEJARAM O SEU LICENCIAMENTO. A ANULAÇÃO DO ATO FOI EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS ATINENTES À ESPÉCIE (AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO).”. E, COM BASE EM TAL FUNDAMENTAÇÃO, DECLAROU PREJUDICADO TODOS OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS NAQUELA AÇÃO, CONSOANTE PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA: “ANTE O EXPOSTO, POR TUDO QUE DOS AUTOS CONSTA, HEI POR BEM JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO, ANULANDO O ATO DE LICENCIAMENTO DO AUTOR E, EM CONSEQUÊNCIA, REINTEGRÁ-LO ÀS FUNÇÕES QUE EXERCIA NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, POR FERIR O ARTIGO 5o, INCISOS LIV, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, FICANDO OS DEMAIS PEDIDOS DEPENDENDO DE NOVA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A CONVENIÊNCIA OU NÃO DE SUA PERMANÊNCIA NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL.”
4. PORTANTO, AINDA QUE NA AÇÃO PRETÉRITA TENHA SIDO FORMULADO O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS, O QUE SE DECIDIU NAQUELES AUTOS É QUE UM NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVERIA SER INSTAURADO PARA APURAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS AO RECORRENTE, DESTA FEITA, COM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO E, SOMENTE APÓS DECISÃO DEFINITIVA SOBRE A PERTINÊNCIA DA MANUTENÇÃO AO NÃO DO SERVIDOR NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, É QUE OS DEMAIS PEDIDOS PODERIAM SER ANALISADOS. INEXISTE, ASSIM, ENFRENTAMENTO DO MÉRITO QUANTO AO PEDIDO DE RECEBIMENTO DE SALÁRIOS NA AÇÃO PRETÉRITA, DE SORTE QUE NÃO HÁ SE FALAR EM COISA JULGADA.
5. DE IGUAL MODO, NÃO HÁ SE FALAR EM PRESCRIÇÃO. ISSO PORQUE, EMBORA A SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUA REINTEGRAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO EM 13/02/2002, O RECORRENTE APRESENTOU INÚMEROS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS, QUE SUSPENDERAM O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOTADAMENTE PORQUE NÃO HOUVE RESPOSTA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
6. É FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS - JÁ QUE DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL JÁ TRANSITADA EM JULGADO - A ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE LICENCIOU O RECORRENTE DOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR.
7. O RECORRENTE FORA REINTEGRADO AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR, INEXISTINDO QUALQUER NOTÍCIA DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DOS FATOS, TAL COMO OPORTUNIZOU A SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE No 2.185/1997, QUE TRAMITOU PERANTE A 4o VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.
8. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É PACÍFICA QUANTO AO DIREITO DO SERVIDOR AFASTADO INDEVIDAMENTE AO RECEBIMENTO DOS SALÁRIOS A QUE TERIA DIREITO DURANTE O PERÍODO DE AFASTAMENTO, JÁ QUE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SEUS PRÓPRIOS ERROS.
9. IMPÕE-SE, ASSIM, A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO RECORRENTE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DO AFASTAMENTO E DA REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE POLICIAL MILITAR, ISTO É, DE DEZEMBRO DE 1992 A ABRIL DE 2002.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0017365-83.2008.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO TRINDADE MEJIAS (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021